Tribunal: TJMT
Processo: 1012380-54.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Recurso Inominado no.:
1012380-54.2020.8.11.0002
Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
Recorrente(s):
BANCO BRADESCO S.A.
Recorrido(s):
ANA MARIA FRANCISCA DE ARRUDA
Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Vistos, etc.
Após o protocolo do Recurso Inominado no ID 59849461 as partes formalizaram um acordo, ID 59849467.
Isto posto, Homologo, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes, na movimentação retro, nos termos do artigo 22, parágrafo único, da Lei 9.099/95.
Em consequência, julgo extinto o processo, com fulcro artigo 487, III, b, do NCPC, com resolução do mérito.
Remetam-se os autos ao juízo de origem.
Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator